Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTO DE EMBARCAR. REACOMODAÇÃO EM VOO DISPONÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor CARLOS WAGNER DA SILVA MENEZES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega o autor em sede recursal que a sentença do juízo a quo deve ser reformada, pois restou configurado o dano moral indenizável, pelo qual o agente causador do dano deve ser responsabilizado por força do simples fato da violação. Alega, ademais, que houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea por não ter conseguido embarcar no voo contratado. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea com erro no nome do passageiro. A empresa, após ser contatada por e-mail (ID 28241916), autorizou a alteração do bilhete aéreo para correção do nome do autor, conforme se verifica na seguinte transcrição: ”Informamos que após análise da documentação enviada, está autorizada a correção do nome do bilhete 9572141696522. Verificamos que o seu voo de ida foi cancelado, por esse motivo, entre em contato com nosso atendimento para verificar nova disponibilidade e informe o número desse caso para correção do nome.” Em seguida, o autor relata que teria cancelado seu trecho de ida e teria adquirido um novo bilhete de ida para antecipar seu voo e viajar com sua família. Salienta o autor que tal ação teria sido orientada pela própria empresa aérea. Por fim, informa que ao tentar embarcar no voo de volta, foi impossibilitado de proceder ao embarque pelo motivo do nome constante em seu bilhete aéreo estar incorreto.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 28668623). Contrarrazões apresentadas (ID 28241960).

3. Pelo acervo fático probatório carreado aos autos, verifico que após a autorização concedida pela empresa aérea para modificação do nome do passageiro, o autor deixou de juntar provas aptas a confirmar suas alegações de forma clara. Isso porque em 12/03/2021 a recorrida informou sobre o cancelamento do voo de ida e da necessidade de o autor entrar em contato com o atendimento para verificação de disponibilidade de voos. Alertou-o também que precisaria informar, no momento da escolha do novo voo, o número do protocolo aberto para possibilitar a correção do nome do passageiro. No entanto, somente em 25/03/2021 (IDs 28241917 e 28241918), já na data de retorno de sua viagem, o autor juntou outros e-mails sobre a continuidade do caso. Nesse contexto, em razão da ausência de provas de comunicação com a empresa entre 12/03/2021 e 25/03/2021, conclui-se que não houve vício no serviço, visto que a recorrida o reacomodou em outro voo.

4. Conclui-se que o recurso não merece prosperar. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Consoante preconiza o artigo 3o, § 2o da Lei 14.034/2020, se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, como alternativa ao reembolso, sempre que possível, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. Do mesmo modo, preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Considerando as circunstâncias do fato concreto, resta evidente que a culpa pelo acontecido foi do próprio recorrente, que se manteve inerte, entre 13/03/2021 e 25/03/2021, em comprovar comunicação com a empresa.

5. Em relação ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Assim, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor.

6. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.